Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMPEDIR ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. As taxas condominiais têm natureza propter rem, por causa da coisa, de forma que os ônus acompanham o bem em si, independentemente do titular do direito sobre o imóvel.
2. Os embargos de terceiros desacompanhados de documentos capazes de obstar os atos executivos em curso, afastam a probabilidade do direito alegado pela parte embargante, não preenchendo os requisitos para a concessão de tutela antecipada na origem, sobretudo quando a alegação de aquisição de propriedade imobiliária está desprovida do respectivo registro do título translativo no Registro de Imóveis e não haver nem sequer contrato escrito de compra e venda.
3. Ainda que a transferência tivesse ocorrido ou que existisse contrato de compra e venda, tal circunstância não seria, por si só, capaz de elidir a execução da dívida, em razão de sua natureza propter rem, porque conforme prescreve o art. 1.345 do CC, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.